Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da não comprovação da mora do réu, pois a notificação encaminhada ao requerido retornou com a anotação “não procurado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve notificação válida para constituição em mora com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ou se o retorno com a anotação “não procurado” impede a configuração da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação (Decreto-Lei n. 911/96, art. 2o, § 2o) permite a constituição em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário.
4. A tese fixada no Tema 1132 pelo STJ estabelece que, para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento ou mesmo o motivo da devolução da correspondência.
5. Na hipótese, o banco autor comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento (AR) ao endereço do réu constante no contrato. A mora do devedor foi comprovada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Legislação relevante: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §§ 2o e 3o, e 3o; Código de Processo Civil (CPC), art. 927, III.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especiais no 1.951.888/RS e no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0708449-68.2023.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 15/04/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento no 0704589-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 11/06/2025.